Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a pretensão não foi objeto de requerimento e/ou decisão perante o juízo de origem. Diante de supressão de instância e que constitui óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403